Tribunal: STF
Processo: AI 868434
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DESAPROPRIAÇÃO. FALECIMENTO DO EXPROPRIADO. SUCESSÃO. ESPÓLIO. DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. FALTA DE CITAÇÃO. NULIDADE. Ocorrendo a morte do expropriado, na fase de cumprimento da sentença proferida na ação de desapropriação, a parte deve ser sucedida pelo espólio ou seus herdeiros. Para fins de habilitação, incumbe à pleiteante demonstrar, além da condição de herdeira, se houve inventário e se este se encontra encerrado, assim como se o bem envolvido no processo foi objeto de partilha. Na habilitação deve ser promovida a citação dos demais herdeiros, que possuem interesse na causa, sob pena de resultar ineficaz a sentença, posto que a sucessão, quando encerrado o inventário, deve abranger todos os titulares do direito, em litisconsórcio. Preliminares e questões prejudiciais rejeitadas. Sentença cassada” (pág. 1 do documento eletrônico 15).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 19).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LXXVII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não supriram a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
     Ademais, esta Corte já assentou que a alegada afronta ao art. 5°, LXXVIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não ampara o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI 360.265-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA AMBIENTAL. DEMORA NA CONCESSÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, LIV, LV e LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir recurso extraordinário para debater matéria referente a ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, pois, se existente, seria meramente reflexa ou indireta.
    2. Contrariedade aos arts. 5º, LIV, LV, LXXVIII, da Constituição Federal, que não prescinde da análise de legislação infraconstitucional (Lei Municipal 8.896/2002) e do corpo probatório dos autos. Incidência da Súmulas STF 279 e 280.
    3. Em sede de recurso extraordinário não é permitido inovar com argumentos não abordados pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de declaração opostos. Ausência do necessário prequestionamento (Súmula STF 282).
    4. Agravo regimental improvido” (AI 765586-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator